Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-28.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001436-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (EMBARGANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (EMBARGADO), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (EMBARGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (EMBARGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (EMBARGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 833 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS
- PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Ao contrário do que alega, não foi imputado ao Recorrente o ônus de comprovar a existência de atividade rural familiar no imóvel penhorado, mas desconstituir as alegações dos Embargados nesse sentido.

Evidencia-se a pretensão do Embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR
com objetivo de sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão é contraditório, eis que transferiu ao Embargante/Agravante o ônus de comprovar que os imóveis se enquadram no conceito de pequena propriedade rural e, também, que são voltados para subsistência familiar.

Ressalta que deve recair sobre os Embargados o encargo de comprovar os requisitos de impenhorabilidade do imóvel, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Assevera que os Embargados não trouxeram documentos aptos a comprovar que as propriedades rurais são trabalhadas pela família ou como as propriedades são utilizadas. Desse modo, requer que os Embargados demonstrem que retiram seu sustento dos imóveis penhorados.

Aduz que os honorários advocatícios equiparam-se aos créditos trabalhistas, de modo que devem ser inseridos na concepção legal de ‘prestação alimentícia’ do parágrafo 2.º, do artigo 833 do CPC.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam aclaradas as contradições apontadas. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que negou provimento ao Recurso de Agravo de
Instrumento.

Consta dos autos que o Embargante manejou Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que acolheu o pedido de impenhorabilidade dos imóveis de matrícula n.º
4.495
, CRI de Primavera do Leste e n.º
6.638
, CRI de Poxoréo, por constituir o meio de subsistência dos Embargados.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o Agravo de Instrumento foi desprovido e mantida a decisão recorrida integralmente. Inconformado, o Embargante asseverou que o
decisum
atacado é contraditório, e por isso requer a sua reforma.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do recurso.

Como é consabido, o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Em outros termos, o Recurso de Embargos de Declaração é útil para complementar decisões judiciais que padecem de algum dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência, há
contradição
quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

In casu
, não obstante as alegações d
o Embargante, de plano, fica muito claro que sua intenção é ver reapreciado o mérito, sem que haja o alegado vício em qualquer ponto do acórdão, de modo que este recurso não pode prosperar.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. (TJ-MT 10452198320188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).

Na hipótese, escorreita a afirmação do Embargante de que compete aos Embargados/Agravados o ônus de comprovar que nas terras rurais são desenvolvidas atividades de subsistência da família e, em contrapartida, incumbe ao Embargante/Agravante demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373 do CPC/2015).

Nesse sentido, sendo a alegação de impenhorabilidade fato constitutivo do direito dos Executados/Embagados, sobre eles recaem o encargo de comprovar os requisitos necessários ao seu reconhecimento, quais sejam:
i)
que o imóvel enquadra-se nas dimensões da pequena propriedade rural;
ii)
que a propriedade é explorada pela família.

Da análise dos autos, é fato incontroverso que os imóveis penhorados são terras rurais que medem 87 ha (oitenta e sete hectares), isto é, tem extensão inferior a 01 (um) módulo fiscal, de modo que preenchido está o primeiro requisito.

No que se refere à comprovação da exploração familiar na propriedade, além dos Embargados serem qualificados como agricultores, conforme certidões das matrículas de ID. 62783838, consta que a dívida tem origem na própria exploração dos imóveis rurais.

Além disso, os Recorridos anexaram notas fiscais de compras de produtos agropecuários com endereço dos imóveis rurais, juntaram fotografias da família laborando nas propriedades (ID. 60409521 autos da primeira instância) e, também, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) no INCRA (ID. 60397565 – pág. 37 autos da primeira instância), de modo que comprovaram a utilização como meio de subsistência.

Ademais, ao contrário do que alega o Embargante, a ele não foi imputado o ônus de comprovar a existência de atividade rural familiar no imóvel, mas desconstituir as alegações dos Embargados nesse sentido.

No que se refere aos honorários advocatícios, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.815.055/SP, definiu que têm natureza distinta da prestação alimentícia mencionada no parágrafo 2.º do art. 833, do CPC, que diz respeito aos alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4.
Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.
5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.
8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.
9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11.
As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.
12. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020 – sem destaque no original).

Portanto, considerando os precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, mantenho entendimento de que os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não se convolam em prestação alimentícia e, por tal razão, não configuram hipótese de exceção de impenhorabilidade do § 2º, do art. 833, do CPC.

Dessume-se, pois, pela ausência de contradição na decisão atacada. Com isso, a insurgência do Recorrente não tem a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a descontentamento quanto ao desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante e que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos Embargados.

Logo, não merecem acolhida as alegações vertidas nesse recurso.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022